Tribunal: TJDFT
Processo: 0749237-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. FORTUITO EXTERNO. OCORRÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) CONDENAR as empresas requeridas ao pagamento de lucros cessantes, por mês de atraso, a contar desde 29/06/2022, no importe de 0,5% do valor do imóvel até o dia 08/09/2023; b) CONDENAR as empresas requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao que foi pago a título de juros de obra a partir de 29/06/2022 até 08/09/2023. Em suas razões, arguem preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis pois o valor da causa deve refletir a totalidade do interesse econômico envolvido, ou seja, o valor do contrato, bem como face a complexidade da causa, pois os cálculos referentes aos juros de obra exigem perícia técnica. No mérito, alegam que o termo de reserva é um instrumento preliminar que não gera obrigação entre as partes e que o prazo estabelecido no contrato de compra e venda, que foi devidamente acordado entre as partes, é que deve prevalecer. Assim, ressaltam que não houve atraso na entrega da obra, cujo prazo final era 22/12/2022, conforme prazo estipulado no contrato de compra e venda, que deve ser acrescido de dois prazos de tolerância, de 180 e 60 dias, respectivamente, de modo que deve ser reconhecida a prorrogação do prazo de entrega do imóvel. Sustentam a existência de caso fortuito em decorrência da pandemia de Covid-19, que provocou atraso significativo em toda cadeia produtiva da construção civil, com a escassez de insumos e atrasos na logística. Requer o indeferimento dos pedidos de indenização por lucros cessantes e juros de obra.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil por suposto atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, com pedido de ressarcimento de juros de obra e pagamento de lucros cessantes.
III. Razões de decidir
5. A pretensão de ressarcimento por juros de obra não enseja a complexidade da causa, visto que o valor é apurado mediante simples cálculo aritmético. Ademais, o proveito econômico pleiteado não corresponde ao valor total do contrato, mas apenas os danos decorrentes do alegado descumprimento contratual, o que não ultrapassa 40 salários-mínimos. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.
6. Consta dos autos que as partes assinaram “termo de reserva de unidade habitacional e condições iniciais para processo de financiamento imobiliário n° 36020 Itapoã Parque” (ID 80327365), o qual estima a data de entrega do imóvel para 30/12/2021, com tolerância de 180 dias corridos para conclusão da unidade imobiliária, sendo que ocorreu a entrega das chaves em 08/09/2023. As partes rés/recorrentes alegam que prevalece o prazo de entrega da unidade imobiliária fixado em contrato de compra e venda, no qual consta o prazo total de construção até 22/12/2022, que também deve ser acrescido do prazo de tolerância, de modo que ausente atraso na entrega da obra.
7. Diante do quadro fático, é pertinente mencionar que o STJ firmou as seguintes teses (Tema 996) em caso de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida: “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; (...) 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. (...)”.
8. Portanto, é certo que o prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda não deve substituir o prazo estimado no termo de reserva, sob pena de se ratificar cláusula abusiva. Além disso, o termo de Reserva de Unidade Habitacional é parte integrante do contrato. Logo, deve prevalecer o prazo de 30/12/2021 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de 180 dias corridos. Após transcorrido o prazo de 180 dias não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente, portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pelo consumidor. Outrossim, não é possível invocar o período adicional de 60 (sessenta) dias, fixado somente no contrato de compra e venda e dissociado do prazo inicialmente acordado entre as partes.
9. O descumprimento contratual, consistente na demora na entrega do imóvel comprado na planta, enseja a indenização por lucros cessantes, uma vez que o imóvel gera potencialidade de ganhos, seja pela locação seja pela ocupação própria. Em uma ou em outra situação, os lucros cessantes devem ser calculados pelo seu potencial de renda, que é apurado pela estimativa de valor de aluguel de imóvel equivalente, ou por arbitramento judicial. Nesse aspecto, no julgamento do REsp 1729593/SP foi decidido que no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. Diante desse quadro, o valor da indenização que melhor se amolda à situação dos autos é o estabelecido em sentença em quantia equivalente a 0,5% do preço do contrato por mês de atraso.
10. Por fim, pontua-se que a responsabilidade pelo atraso na entrega da obra não é afastada pelo alegado fortuito externo em razão da pandemia da covid-19, pois o termo foi assinado em 17/02/2021, quando já instaladas as medidas sanitárias em combate a pandemia há quase um ano, tendo as recorrentes ciência da situação atual do setor de construção.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.